Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703643-64.2021.8.07.0018 AGRAVANTES: ARISTOTELES LIMA DOS SANTOS, CARLOS RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, ELKE MARCIO DO NASCIMENTO PINHO, FRANCISCO DE ASSIS GOMES, JASTHE CESAR SOARES CAVALCANTE, LAURIELLE OLIVEIRA LIMA, MARCOS PAULO DOS SANTOS, PAULO HERBERTH BRAUNA BARBOSA, SIDNEY BRITO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ARISTÓTELES LIMA DOS SANTOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004